Tribunal: TJBA
Processo: 8023284-68.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023284-68.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
HINGRED TOMAZ DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por Danos Morais, proposta por consumidora em face de instituição financeira, sob a alegação de cobrança indevida e parcelamento unilateral de fatura de cartão de crédito. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da parte autora pelo erro no pagamento e validou o parcelamento automático com base na Resolução n. 4.549/2017 do BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro no pagamento da fatura de cartão de crédito, com imputação de número incorreto no código de barras, configura culpa exclusiva do consumidor; (ii) estabelecer se o parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito, sem anuência expressa do consumidor, é prática abusiva à luz do CDC e da Resolução n. 4.549/2017 do BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, como no caso em que há erro de digitação no código de barras pela própria parte autora.

4 – A parte autora reconhece expressamente, na petição inicial, ter inserido incorretamente um dígito no pagamento da fatura de maio de 2021, fato que ensejou a não compensação bancária do valor e posterior parcelamento do débito.

5 - A instituição financeira demonstrou o cumprimento do dever de informação, tanto no contrato firmado quanto nas próprias faturas emitidas, onde constavam as condições do parcelamento automático em caso de inadimplemento parcial ou total da fatura.

6 - A Resolução n. 4.549/2017 do BACEN autoriza expressamente o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito após utilização do crédito rotativo, ainda que sem prévia autorização do consumidor.

7 - A tese de cobrança indevida é afastada diante da ausência de falha na prestação do serviço bancário e da regularidade do parcelamento, que inclusive foi cancelado pela Instituição antes do ajuizamento da demanda, juntamente com o estorno dos juros questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A culpa exclusiva do consumidor pelo erro no pagamento da fatura afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço bancário.

2 - O parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito, nos termos da Resolução n. 4.549/2017 do BACEN, é prática lícita e não exige autorização expressa do consumidor.

3 - Inexistindo falha na prestação do serviço nem cobrança indevida, é indevida a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 14 e 52; Resolução BACEN n. 4.549/2017, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
-
TJ-MG, AC nº 10000210067435001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 04.03.2021.
- TJ-MG, AC nº 50043304020218130079, Rel. Des. Eveline Felix, j. 24.09.2024.
- TJ-SP, AC nº 10018272720248260248, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 16.01.2025.
- TJ-CE, AgInt nº 02008538420228060107, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 09.10.2024.
- TJ-DF, AC nº 07193693720238070009, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 13.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO,
processo

nº 8023284-68.2022.8.05.0080, interposto por
MÁRCIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA
,
originária da Comarca de Feira de Santana, onde figura como Apelado
BANCO ITAÚ S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA